Tribunal: STF
Processo: Rcl 54492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL, ao não remeter a esta CORTE o recurso extraordinário interposto. 



    A parte autora expõe o seguinte contexto fático (fl. 2):



    Data máxima venia, a reclamante não se conforma com a respeitável decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, uma vez que interposto em perfeita consonância com os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal/88, tendo sido demonstrado que o v. acórdão da Corte Superior Trabalhista violou os arts. 37, XXI, e 175 da Constituição Federal.



    O C. TST negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, motivo pelo qual foi interposto Agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1042 do CPC.



    Contudo, para total surpresa da reclamante, ao invés de determinar o processamento do agravo e a sua remessa a este C. STF, como previsto no artigo 1042, § 4º, do CPF, o C. TST recebeu o agravo de decisão denegatório como agravo interno e negou-lhe provimento e, ainda, condenou a reclamante no pagamento de multa, a favor da parte contrária, no importe de 5% do valor atualizado da causa.



    Portanto, como se verifica, o C. TST impediu o destrancamento do recurso extraordinário, em flagrante usurpação de competência deste C. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual necessário se faz o ajuizamento da presente Reclamação, com base no artigo 988, I, do CPC.



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 3/4):



    Este Supremo Tribunal já pacificou ser de sua competência exclusiva o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.



    (…)



    Portanto, não há dúvidas de que, ao deixar de remeter os autos para apreciação do recurso extraordinário, o C. TST usurpou a competência deste C. STF, único órgão competente para fazê-lo.



    Em relação à alegada ausência de repercussão geral por supostamente se tratar de questão ligada aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, ao contrário do afirmado pelo C. TST, o recurso extraordinário não visa essa discussão, mas sim pretende-se a análise de questão fundamental ligada à clara ofensa à Constituição Federal, em total prejuízo da trabalhadora, o que deve ser corrigido por esta mais alta Corte de Justiça do país.



    Acrescenta, por fim, que (fl. 4): “é evidente a existência de repercussão geral, vez que o tema em debate trata-se do reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e os vinculados a administração pública indireta, fato este que envolve todas as concessionárias de energia elétrica do país, bem como as empresas terceirizadas e trabalhadores do ramo, pelo que ultrapassa os limites do caso concreto”.



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0002497-55.2013.5.18.0082 (fl. 10).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/07/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que os processos estão ativos.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    Da análise dos autos, observa-se que a 8ª Turma do TST deu provimento a Agravo de Instrumento para processar Recursos de Revista interpostos e, julgando seu mérito, deu-lhes provimento para “declarar a licitude da terceirização e a responsabilidade subsidiária da empresa de energia elétrica, tomadora de serviços, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, pelas verbas deferidas nesta demanda, nos termos da decisão do STF (Tema 725).” 



    Sucessivamente, houve embargos de declaração por parte de SPO CONSTRUTORA LTDA, conhecidos e não providos, também por decisão colegiada da 8ª Turma do TST, observando-se que, quando do julgamento dos Recursos de Revista, afirmando o não conhecimento do recurso de revista quanto à questão da isonomia salarial, por ausência de cumprimento do art. 896, § 1º-A, I, II e III, CLT.



    Desta decisão colegiada houve, por parte da reclamante, apresentação de novos embargos de declaração que não foram conhecidos por decisão monocrática da Ministra Presidente da 8ª Turma do TST, conforme consulta processual no site do Tribunal Superior do Trabalho.



    Contra tal decisão monocrática houve a interposição de Recurso Extraordinário pela Reclamante, não admitido pelos seguintes fundamentos:



          “Trata-se de recurso extraordinário (fls. 2417/2441) interposto a decisão monocrática proferida por Ministro desta Corte Superior, que não admitiu o recurso de embargos (fls. 2412/2415).



    Ora, consoante o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula nº 281, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”, sendo essa a diretriz do art. 102, III, ‘a’, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível “contra as causas decididas em única ou última instância.”



    Por conseguinte, não tendo a parte recorrente interposto o recurso cabível à decisão singular (agravo interno), tem-se por inadmissível o presente recurso extraordinário, interposto prematuramente, emergindo, na hipótese em liça, o obstáculo preconizado pelo verbete sumulado susomencionado.



    (...)



    Dentro deste contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque incabível, à luz da Súmula nº 281 do STF, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno, fundado nos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, também rejeitado.



    O que se tem, portanto, é a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário fundada na ausência de exaurimento de instância, dada a impossibilidade de apresentação desta modalidade recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator na origem, impedido o processamento do recurso com base na Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nestes casos, não se caracteriza a competência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento do recurso extraordinário, eis que manifestamente incabível o recurso (Súmula 322, STF).



    Houve, portanto, juízo negativo de admissibilidade fundado no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, baseado na ausência de exaurimento de instância, a ensejar exclusivamente o uso do agravo de instrumento dirigido a Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, caracterizando erro grosseiro a interposição do Agravo Interno.



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente